Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão proferida pelo i. juiz da 7a Vara Cível de Brasília (Id 111612882 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Renato Cerqueira de Queiroz Ronchi em seu desfavor, processo 0710110-18.2018.8.07.0001, decidiu nos seguintes termos: 1) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, a omissão apontada. Conforme se verifica na decisão de ID n. 109570682, foi mantida a penhora de 30% do valor dos honorários, porque somente em um dos processos o crédito do executado é superior a R$ 400.000,00, de forma que resta assegurado o limite de 50 salários mínimos. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. No tocante ao pedido para que seja analisada a possibilidade de penhora no montante de 30% (trinta por cento) do crédito a ser auferido pelo devedor, em cada um dos autos em que houve penhora, individualmente considerados, trata-se de pedido novo, o qual deveria ter sido formulado no momento adequado, estando preclusa a oportunidade em relação às penhoras anteriormente deferidas. Ainda, indefiro o pedido de arquivamento dos autos, com consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois o exequente está promovendo o andamento do feito devidamente, não restando caracterizada a sua inércia, a qual é requisito para o início do prazo da prescrição intercorrente. Preclusa a oportunidade recursal, à Secretaria para que cumpra as determinações de ID n. 109570682, pág. 02. 2) Promova-se a baixa na anotação de penhora no rosto dos autos n. 0011322-38.2006.8.07.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília, n. 0294131- 46.2006.8.09.0163, em trâmite perante o Juizado Especial de Valparaíso de Goiás-GO, n. 0212259-36.2011.8.09.0162, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Valparaíso de Goiás-GO, n. 0013791.77.1994.8.07.0001, em trâmite perante esta 7a Vara Cível de Brasília-DF, pois referidos processos foram extintos sem resolução de mérito, conforme documento de ID n. 111149132. Indefiro o pedido de abertura de conta judicial vinculada a este processo, pois tal diligência compete à instituição financeira responsável pela transferência dos valores, após a ordem do juízo competente. Nesse sentido, oficie-se aos juízos da Vara de Fazendas Públicas Municipal de Luziânia-GO, com referência ao processo n. 0305573.96.2009.8.09.0100, e Juizado especial de Valparaíso de Goiás-GO, com referência ao processo n. 5427416-06.2013.8.09.0163, solicitando a transferência dos valores devidos a Sebastião Moraes da Cunha, CPF n. 040.136.971-49, em razão da penhora realizada no rosto dos referidos autos. Para tal finalidade, confiro força de ofício à presente decisão. Encaminhe-se. Nada a prover sobre o pedido de reconsideração quanto à limitação das penhoras ao percentual de 30%, em razão da preclusão, uma vez que a questão já foi decidida sob ID n. 109570682. Observe-se, contudo, que ainda não houve a preclusão da oportunidade recursal quanto à decisão de ID n. 109570682, em razão dos embargos de declaração opostos. No entanto, em atenção à alegação de que o executado abandona o processo em que há penhora no rosto dos autos, consigno que em razão da referida penhora ocorre a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado, o que, por sua vez, confere ao credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no feito executivo e postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513). Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas nesta decisão e a transferência dos valores. Desta decisão o agravante opôs embargos de declaração (Id 113293350 do processo de referência), os quais foram rejeitados na decisão catalogada no Id 113695425 do processo de referência. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 32906125, pp. 1-14), requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça sob o argumento de que atualmente possui escassos recurso, porque tem dívidas em valores consideráveis em seu nome, o que lhe impossibilita adimplir com as custas judiciais. Aduz não haver motivo para lhe ser negado o benefício constitucional da gratuidade de justiça. Alega a necessidade de o valor objeto de impugnação à penhora ser individualmente considerado. Afirma que não há de se falar em preclusão sobre a possibilidade de limitação da penhora de créditos pertencentes ao ora agravante nos autos dos processos 0737115-44.2020.8.07.0001 e 0070098-26.2009.8.07.0001 apenas ao montante excedente à quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos. Ressalta que se trata de verba alimentar que lhe é devida como advogado. Defende que a limitação da penhora deve preservar o mínimo de 50 (cinquenta) salários mínimos que ele tem a receber em cada um dos processos. Argumenta que a questão é matéria de ordem pública para concluir pela ausência de preclusão. Frisa que outros pedidos de penhora podem acontecer, mesmo existente penhora anterior, de maneira que o juiz pode analisar a questão, até para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que no tratamento das impenhorabilidades disciplinadas pelo CPC/73, a jurisprudência do STJ se manifestou em reiterados julgamentos pela harmonização de duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva. Destaca que a relatividade de verbas com caráter alimentar deve ser examinada sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, uma vez que o julgador somente poderá admitir a penhora de verba alimentar se tal diligência não agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. Afirma que, no presente caso, a constrição de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor de todos os créditos que o ora agravante tem a receber não garantirá sua dignidade, porque sua sobrevivência ficará comprometida. Por esse motivo, defende a reforma da decisão ora impugnada, devido à impossibilidade de haver preclusão quanto às penhoras efetivadas nos autos do processos 0737115-44.2020.8.07.0001 e 0070098- 26.2009.8.07.0001 e à contrariedade ao significado para o qual o ordenamento jurídico pátrio admite a relatividade da regra da impenhorabilidade salarial. Tece comentários sobre a impossibilidade de penhora em valores inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Ao final, formula os seguintes pedidos: I) o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, vez que o ora agravante não pode arcar com as despesas e custas processuais, sem que seja comprometida a sua própria subsistência e de sua família; II) a concessão de Medida Liminar de antecipação dos efeitos da Tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que, caso haja o pagamento das verbas pertencentes ao ora agravante nos autos dos processos 0737115-44.2020.8.07.0001 e 0070098- 26.2009.8.07.0001, seja preservada a quantia equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos do valor a ser recebido pelo ora recorrente em cada um desses, individualmente considerados, a qual será imediatamente liberada em favor do ora recorrente, ante a natureza salarial de tal verba, prevalecendo a penhora apenas sobre o valor que excede tal quantia, preenchidos os requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente caso, conforme já exposicionado; III) a intimação do agravado para se manifestar, querendo; IV) o recebimento, admissão e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, inclusive, confirmando-se eventual deferimento do pedido liminar, para que seja reconhecida a ausência de preclusão quanto à discussão da impenhorabilidade relativa aos créditos pertencentes aos autos dos processos 0737115-44.2020.8.07.0001 e 0070098- 26.2009.8.07.0001, bem como a impenhorabilidade dos créditos pertencentes aos referidos processos em valores inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo estes individualmente considerados, quando a penhora somente será aplicável a créditos que excedam tal quantia. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e concedeu ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 33099501). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 33346030) contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça foi rejeitados (Id 34036743). A secretaria da 1a Turma Cível certificou que o prazo concedido ao agravante para comprovar o pagamento do preparo transcorreu sem manifestação (Id 34899986). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 33099501, mantida com a rejeição dos embargos de declaração de Id 34036743, foi determinado à agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O agravante foi cientificado, mas permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 34899986. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) A seguir, sobre essa questão, julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora